Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723352-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA TAYNARA DA SILVA ALVES, JENNIFER ALVES BONINA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS ANTONIO ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO As Agravantes pedem justiça gratuita, porém, não juntaram aos autos qualquer comprovante da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Assim, intimem-se as Agravantes para que tragam aos autos documentos que evidenciem que, de fato, que não têm condições de efetuar o preparo, de módico valor, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora